Tribunal: TJMT
Processo: 1017480-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017480-27.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIA IZABEL GODOES - CPF: 046.805.691-23 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TESE DE SEQUELAS – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PLEITO DE INDENIZAÇÃO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – PRELIMINARES SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS INEXISTENTE – PLEITO INICIAL APENAS DE INDENIZAÇÃO POR DEBILIDADE PERMANENTE – IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE TESE – AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – PEDIDO INICIAL DE PERÍCIA – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA PROLATADA CONFORME O PEDIDO INICIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que as preliminares de inovação recursal e violação à dialeticidade confundem-se com o mérito, serão com o mesmo analisadas.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.
Havendo pedido inicial de indenização pelo seguro DPVAT e não de ressarcimento de despesas, ainda que cumulada com o pedido de indenização, não há se falar em omissão na apreciação de tal pleito, não podendo a parte promovente modificar sua tese inicial.

Diante da necessidade de realização de perícia para comprovar a debilidade permanente e o seu grau, de rigor o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a necessidade de realização de perícia para comprovar a debilidade permanente e o seu grau, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto e fundamentado, por tudo mais que dos autos consta:

1. OPINO por reconhecer a INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito.

2. Em consequência, OPINO por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei no 9099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em atenção aos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve apreciação do pedido de ressarcimento de despesas médicas, até o valor de R$ 2.700,00, previsto no artigo 3o, II, da Lei 6.194/74.

Alegou que para receber as despesas medicas não há necessidade de apresentação de laudo pericial, mas simplesmente comprovar as despesas médicas para fins de ressarcimento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de ressarcimento de despesas.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e alegou inovação recursal, pois contempla matéria não invocada na origem, havendo violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso. No mérito, requereu a improcedência do pedido de reembolso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que as preliminares de inovação recursal e violação à dialeticidade confundem-se com o mérito, de modo que serão com o mesmo analisadas.

O mérito do presente recurso se refere à alegada omissão que a parte promovente entende ter havido na sentença, pois sustenta que o magistrado extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por necessidade de perícia para comprovar a debilidade permanente e o seu grau, porém não apreciou o pedido de ressarcimento de despesas que independe de perícia.

Entretanto, razão não lhe assiste, uma vez que, conforme muito bem asseverado em contrarrazões pela promovida, não houve tal pedido quando da inicial, se tratando de inovação recursal, de mudança de tese. Os pedidos constantes da inicial, são os seguintes, conforme os cito, na íntegra:

Face ao exposto, requer a parte autora: a) A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, visto que a Requerente não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme faz prova declaração de pobreza anexa; b) A citação da reclamada para, se quiser, responder aos termos da presente sob pena de revelia. c)
A condenação da reclamada ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT no valor de R$13.500,00 (Treze Mil e Quinhentos Reais)
, na forma das Leis no 11.482/07 e no 6.194/74; d) A condenação da reclamada ao pagamento de juros, correção monetária no que couber, a partir da data do acidente; e) Que a reclamada seja condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, sendo estes estabelecidos por V. Excelência;
f) Que V. Exa., caso julgue necessário, designe e nomeie o perito médico deste douto juízo para avaliar as lesões sofridas pelo autor;
g) Com foco na celeridade processual, o recebimento dos quesitos a serem respondidos, nos termos do art. 465, CPC; h) O deferimento de todos os meios de prova permitidos em direito, inclusive os documentos já anexados. Dá-se à causa o valor de R$ 13.500,00 (Treze Mil e Quinhentos Reais)

Com efeito, a parte promovente requereu apenas a condenação da promovida a pagar indenização por debilidade permanente e, inclusive, requereu a realização de perícia, não havendo pedido de ressarcimento de despesas, como sustenta em recurso.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Havendo pedido inicial de indenização pelo seguro DPVAT e não de ressarcimento de despesas, ainda que cumulada com o pedido de indenização, não há se falar em omissão na apreciação de tal pleito, não podendo a parte promovente modificar sua tese inicial. A sentença fora proferida nos termos e limites do pedido inicial, tendo respeitado o princípio do dispositivo.

Em tendo havido pedido de indenização e diante da necessidade de realização de perícia para comprovar a debilidade permanente e o seu grau, de rigor o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021